Tribunal: TJES
Processo: 0050765-50.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050765-50.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

APELADO: RENATA GOES FURTADO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SALA COMERCIAL – ALEGADA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM EM QUANTIDADE INFERIOR À PROMETIDA – PROPAGANDA ENGANOSA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE SE DISCUTE EM DEMANDA CONEXA – DANO MORAL, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZADO – INOCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DOS QUAIS SEJA DEPREENDIDA OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Na conexa “ação ordinária de indenização por danos materiais c/c obrigação de dar” (processo nº 0005462-76.2014.8.08.0024), que inclui em seu polo ativo o Condomínio do Edifício Enseada Tower, além das 3 (três) autoras desta ação indenizatória, postula-se a condenação da construtora a: (i) ressarcir os danos materiais alegadamente sofridos pelo 1º requerente (Condomínio do Edifício Enseada Tower), que calcula ser de R$ 36.340,00 (trinta e seis mil trezentos e quarenta reais); (ii) efetuar o pagamento ou edificar as vagas faltantes no edifício; e (iii) sucessivamente, indenizar os proprietários mediante pagamento do valor correspondente às vagas suprimidas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por vaga.

2)
O art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, de modo que a alegada prática ilícita por parte da construtora ensejaria a sua responsabilização pela alegada desvalorização do imóvel adquirido, na forma do art. 18 do mesmo diploma legal, ao passo que a reparação de natureza extrapatrimonial não decorre, por si só, do prejuízo financeiro eventualmente sofrido pelo consumidor em virtude da depreciação do imóvel ocasionada pela disponibilização de vagas de garagem em quantitativo inferior ao ofertado na publicidade vinculada ao empreendimento imobiliário.

3)
Estando a causa de pedir da pretensão indenizatória centrada na ausência da quantidade mínima de vagas de garagem exclusivas, tal qual se comprometera a construtora, o dano extrapatrimonial decorreria da caracterização de episódios envolvendo a indisponibilidade de vagas para estacionamento e outros eventos correlatos, tais como, apenas para exemplificar, atrasos em compromissos profissionais ocasionados pela ausência de vagas disponíveis para estacionamento, o que não restou comprovado.

4
)
Ainda que outros condôminos tenham relatado dificuldades para encontrar vagas para estacionar seus veículos, em virtude do sistema rotativo adotado para que os proprietários exerçam o “direito de uso” das vagas existentes, não é razoável a condenação da construtora a indenizar apenas a autora por força de eventos que tenham prejudicado a outros condôminos.

5)
Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que praticado pelo ofensor um ato em desconformidade com o ordenamento jurídico, a alegada sensação de ter sido ludibriada pela propaganda parcialmente falsa veiculada pela construtora, além de ter conhecimento dos problemas enfrentados pelos condôminos com a (in)disponibilidade de vagas para estacionamento, não confere à autora o direito à reparação por dano moral que, em situações dessa natureza, não se caracteriza
in re ipsa
, devendo ser produzida prova escorreita da alegada repercussão nos seus direitos da personalidade, do que não se desincumbiu a parte autora.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Metron Engenharia Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 7117257) que, na presente “
ação de indenização por danos morais
” ajuizada por
Renata Góes Furtado
,
Red Graniti Brasil Ltda.
e
Red Graniti Mineração Ltda.
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tão somente à 1ª autora, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 7117259), em síntese, que:
(i)
a Cláusula 1.3.2 do contato não trata do número total de vagas do empreendimento, dizendo respeito apenas ao direito de uso das vagas de garagem dos proprietários que adquiriram as salas comerciais no prédio;
(ii)
a Cláusula 1.3.2 trata do número total de vagas a ser construído, sendo evidente que trata, apenas e tão somente, do direito de uso das vagas, em sistema rotativo;
(iii)
consta do Regimento Interno do Condomínio que cada condômino terá direito ao uso do número de vagas, no pavimento de garagens que esteja especificado em sua escritura de compra e venda, e que o controle de acesso é feito pelo próprio Condomínio;
(iv)
o número de vagas do empreendimento está previsto apenas e exclusivamente na Cláusula 1.3.1, donde se colhe o total de 78 (setenta e oito) vagas;
(v)
a edificação observou estritamente o Plano Diretor Urbano Municipal vigente à época, instituído pela Lei Municipal nº 4.167/94, que estabelecia os parâmetros para o cálculo do número de vagas;
(vi)
o número de vagas é mais do que suficiente para suprir a demanda do prédio, desde que o direito de uso seja exercido exclusivamente pelos proprietários das unidades imóveis dentro dos parâmetros de normalidade considerados pela legislação que rege a matéria;
(vii)
os supostos problemas no uso das vagas narrados na inicial, se de fato existentes, decorrem de ato do próprio Condomínio, que não exerceu de forma adequada o controle de acesso às vagas de garagem do edifício, permitindo que terceiros adentrassem ao prédio para usar, como se condôminos fossem, as vagas;
(viii)
a própria convenção permite aos proprietários autorizar que terceiros exerçam o direito de uso de sua vaga de garagem, o que foi ignorado na sentença;
(ix)
é impossível afirmar que apenas os proprietários e o número mínimo de visitantes utilizam as vagas de estacionamento, sendo muito provável que terceiros, sem qualquer relação com o Condomínio, utilizam as vagas de garagem, limitando o direito de uso de cada condômino;
(x)
não houve descumprimento do contrato e, por conseguinte, também não foi demonstrada a malsinada insuficiência de vagas;
(xi)
não há qualquer demonstração de que, especificamente a apelada Renata Góes Furtado tenha, uma única vez, sido impossibilitada de utilizar as vagas a que tinha direito pelo sistema rotativo;
(xii)
a autora pessoa física não sofreu lesão em sua honra decorrente de qualquer conduta da empresa, sendo certo que o mero descumprimento contratual, ainda que demonstrado e provado, não é capaz de gerar direito indenizatório;
(xiii)
na remota hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o valor da indenização, dada a sua excessividade; e
(xiv)
devem ser revistos os ônus de sucumbência, tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente em relação a dois dos integrantes do polo ativo (pessoas jurídicas), que litigam em litisconsórcio facultativo, aos quais devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre pretensão indenizatória manifestada pelas autoras
Renata Góes Furtado
,
Red Graniti Brasil Ltda.
e
Red Graniti Mineração Ltda.
em decorrência da alegada entrega de empreendimento imobiliário, no que se refere ao número de vagas para estacionamento, em desacordo com o veiculado em informes publicitários.

De saída, esclareço que tramitam simultaneamente duas ações que envolvem o mesmo empreendimento imobiliário, sendo que, na presente, as autoras
Renata Góes Furtado
,
Red Graniti Brasil Ltda.
e
Red Graniti Mineração Ltda
. alegam ter sofrido
danos extrapatrimoniais
em virtude da entrega pela construtora requerida de um número de vagas para estacionamento de veículos inferior ao prometido na propaganda realizada à época da aquisição das salas comerciais.

De acordo com sua narrativa, não obstante ter sido noticiada a oferta de duas vagas de garagem para o tipo de sala comercial adquirida (02B), inexiste a disponibilidade de vagas no quantitativo noticiado pela construtora, haja vista serem oferecidas apenas 78 (setenta e oito) vagas, incluindo-se aquelas destinadas a visitantes, ao passo que o edifício possui 47 (quarenta e sete) unidades e 2 (duas) lojas.

Já a “
ação ordinária de indenização por danos materiais c/c obrigação de dar
” (
processo nº
0005462-76.2014.8.08.0024
), que também se encontra sob a minha relatoria, inclui em seu polo ativo o
Condomínio do Edifício Enseada Tower
, além das 3 (três) autoras desta ação indenizatória, na qual é postulada a condenação da construtora a:
(i)
ressarcir os danos materiais alegadamente sofridos pelo 1º requerente (Condomínio do Edifício Enseada Tower), que calcula ser de R$ 36.340,00 (trinta e seis mil trezentos e quarenta reais);
(ii)
efetuar o pagamento ou edificar as vagas faltantes no edifício; e
(iii)
sucessivamente, indenizar os proprietários mediante pagamento do valor correspondente às vagas suprimidas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por vaga.

Dessa forma, a despeito da desnecessidade de ajuizamento, praticamente à mesma época, de duas demandas judiciais envolvendo supostos danos morais e materiais decorrentes do mesmo fato (
rectius
: alegado inadimplemento contratual), fez-se necessário individualizar seus objetos, na medida em que a presente demanda versa, repito, apenas sobre a pretensão
indenizatória
manifestada pelas autoras e a ela deve estar adstrita a análise a ser realizada por este Órgão Colegiado.

Pois bem. Diante da improcedência do pedido indenizatório em relação às duas pessoas jurídicas (
Red Graniti Brasil Ltda.
e
Red Graniti Mineração Ltda.
), que optaram por não recorrer da sentença, cinge-se a controvérsia a caracterização (ou não) do dever de indenizar em relação à 1ª autora/apelada
Renata Góes Furtado
que, em linhas gerais, alega ter sido ludibriada por propaganda (parcialmente) falsa/enganosa veiculada pela requerida
Metron Engenharia Ltda.
, no sentido de que a sala comercial adquirida no Edifício Enseada Tower, nesta Capital, contaria com, no mínimo, duas vagas de garagem para clientes e visitantes, o que teria sido descumprido.

A respeito disso, assim estabelecem os arts. 30 e 37 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30
. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 37
. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Como já dito, o desmembramento da pretensão ressarcitória em duas ações exige maior cautela no enfrentamento das respectivas causas de pedir e, na hipótese dos autos, apesar de constatar, desde já antecipo, o inadimplemento contratual por parte da construtora, o que, contudo, deverá ser objeto de análise no bojo do
processo nº
0005462-76.2014.8.08.0024
, considero ausentes os pressupostos indispensáveis à caracterização do dever de indenizar. Explico.

O art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, de modo que a alegada prática ilícita por parte da construtora ensejaria, salvo melhor juízo, sua responsabilização pela alegada desvalorização do imóvel adquirido, na forma do art. 18 do mesmo diploma legal, ao passo que a reparação de natureza extrapatrimonial não decorre, por si só, do prejuízo financeiro eventualmente sofrido pelo consumidor em virtude da depreciação do imóvel ocasionada pela disponibilização de vagas de garagem em quantitativo inferior ao ofertado na publicidade vinculada ao empreendimento imobiliário.

Quero com isso afirmar que, para a configuração de dano moral indenizável em casos como o dos autos, é necessário mais do que o mero inadimplemento contratual, haja vista que, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento do contrato não causa, por si só, agravo moral a ser compensado.

Na espécie, em que pese ter antecipado o meu posicionamento em prol da caracterização do inadimplemento contratual – apenas tendo o cuidado de não imiscuir, de maneira indevida, os objetos das duas ações judiciais ajuizadas – considero que a conduta antijurídica praticada pela construtora, não obstante os presumidos aborrecimentos sofridos pela vítima, não tenha repercutido nos seus direitos da personalidade, a ponto de justificar a condenação imposta no Juízo de 1º grau.

Com efeito, limitou-se a autora Renata a afirmar que se sentiu ludibriada pela prática ilícita, além de ter sido prejudicada financeiramente, ou seja, sentimentos que trazem inquietação, aborrecimento que, todavia, não geram dano moral, e sim, reparação dos danos materiais que venham a ser comprovados.

A meu ver, estando a causa de pedir da pretensão indenizatória centrada na ausência da quantidade mínima de vagas de garagem exclusivas, tal qual se comprometera a construtora, o dano extrapatrimonial decorreria, salvo melhor juízo, da caracterização de episódios envolvendo a indisponibilidade de vagas para estacionamento e outros eventos correlatos, tais como, apenas para exemplificar, atrasos em compromissos profissionais [a autora Renata Góes Furtado exerce a profissão de advogada] ocasionados pela ausência de vagas disponíveis para estacionamento, o que não restou comprovado.

Outro bom exemplo seria a comprovação pela autora de que, em uma ou mais ocasiões, tivera de estacionar seu veículo nas proximidades do edifício ou em local distante, sujeitando-a a diversos riscos, assim como comprometendo a segurança do bem, dada a indisponibilidade de vagas no estacionamento do Condomínio.

Entretanto, dos autos constam anotações manuscritas em livro próprio do Condomínio, algumas delas relacionadas a reclamações de outros condôminos diante da indisponibilidade de vagas para estacionamento, mas nenhuma delas de autoria da autora Renata Góes Furtado (cf. fls. 83/89).

Dessa forma, ainda que outros condôminos tenham relatado dificuldades para encontrar vagas para estacionar seus veículos, em virtude do sistema rotativo adotado para que os proprietários exerçam o “direito de uso” das vagas existentes, não é razoável a condenação da construtora a indenizar apenas a autora Renata Góes Furtado por força de eventos que tenham prejudicado a outros condôminos.

De mais a mais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)”
1
.

Partindo dessa premissa, qual seja, de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser
relevante
, ainda que praticado pelo ofensor um ato em desconformidade com o ordenamento jurídico, a alegada sensação de ter sido ludibriada pela propaganda parcialmente falsa veiculada pela construtora, além de ter conhecimento dos problemas enfrentados pelos condôminos com a (in)disponibilidade de vagas para estacionamento,
não confere à autora o direito à reparação por dano moral
que, em situações dessa natureza, não se caracteriza
in re ipsa
, devendo, portanto, ser produzida prova escorreita da alegada repercussão nos seus direitos da personalidade, do que não se desincumbiu a parte autora.

Desta feita, da simples constatação da prática ilícita (propaganda enganosa), não decorre a caracterização de dano moral indenizável, conforme vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Por todos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, devendo haver situação específica que justifique ofensa ao direito da personalidade, situação não demonstrada nos autos. A Corte estadual cingiu-se a justificar a configuração de dano moral em razão de o consumidor ter sido privado de utilizar o bem adquirido na forma que anunciada pela agravante, sem especificar concretamente alguma possível ofensa a direito da personalidade da parte autora
.

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.963.018/MG, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022)

Com o desfecho que se anuncia, em prol da
improcedência
do pedido de indenização por dano moral em relação a todas as autoras, impõe-se a inversão dos ônus de sucumbência, com a condenação das
Renata Góes Furtado
,
Red Graniti Brasil Ltda.
e
Red Graniti Mineração Ltda.
ao pagamento das custas processuais e da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa
2
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e
lhe dou provimento
a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto
.

____________________________

1
STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)

2
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 13/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.